Tribunal: STF
Processo: HC 265259
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marcelo Pereira da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no 1.935.762/RS (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    No caso concreto, os réus foram condenados pelos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013) e contrabando (art. 334-A do CP), sendo Carlos Alexandre Kuzminski Mendes condenado à pena de 7 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, mais 140 dias-multa, Ademar Schulz à pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, mais 65 dias-multa, e Marcelo Pereira da Silva à pena de 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, mais 174 dias-multa. (doc. 3, p. 2 – grifei). 



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] interpôs recurso especial por ofensa ao art. 59 do CP, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e subsidiariamente a redução do quantum de aumento das vetoriais desfavoráveis das circunstâncias e consequências e a aplicação da fração máxima de 1/6 (um sexto) para as vetoriais circunstâncias e consequências do delito. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer-se, respeitosamente, que este Supremo Tribunal Federal conheça do presente habeas corpus e, superando o óbice do trânsito em julgado, reconheça a ilegalidade manifesta na dosimetria da pena imposta a Marcelo Pereira da Silva, determinando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, uma vez que o juízo sentenciante utilizou expressamente a confissão do paciente para fundamentar a condenação. Requer-se, assim, a concessão da ordem de ofício, a fim de corrigir a dosimetria da pena, com a redução proporcional em razão da atenuante reconhecida, expedindo-se, se necessário, as comunicações de estilo ao juízo de origem e ao juízo da execução penal para a imediata adequação da pena e de seus reflexos no cálculo de cumprimento. Por fim, requer-se que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem, para que proceda à nova dosimetria, observando-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao princípio da legalidade e à Súmula 545 do STJ. Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º). Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50). (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. CONFISSÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é possível, nos termos do art. 67 do Código Penal, conforme pacificado pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema: 585, REsp 1341370 MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJE 17/04/2013). Contudo, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 2. No caso concreto, os réus foram condenados pelos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013) e contrabando (art. 334-A do CP), sendo Carlos Alexandre Kuzminski Mendes condenado à pena de 7 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, mais 140 dias-multa, Ademar Schulz à pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, mais 65 dias-multa, e Marcelo Pereira da Silva à pena de 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, mais 174 dias-multa. 3. A reincidência em crime doloso do recorrente e o regime semiaberto fixado impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela ausência dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. A substituição mostra-se incabível em vista do quantum da pena privativa de liberdade e do regime inicial de cumprimento de pena. 4. Verifica-se pela fundamentação concreta que a confissão foi apenas parcial, reconhecendo-se no caso concreto a preponderância da agravante da reincidência sobre a confissão, razão pela qual não há como acolher o pleito defensivo de compensação integral. A compensação parcial adotada pelo julgador de primeiro grau já foi demasiadamente benéfica ao acusado. 5. As instâncias ordinárias consignaram os motivos para a fixação da pena de multa na quantidade e valor estabelecidos, destacando-se as circunstâncias judiciais negativas e a transnacionalidade do delito, com o valor unitário devidamente fundamentado na renda declarada do recorrente, não se verificando ofensa ao art. 49 do Código Penal. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    O art. 67, do Código Penal, estabelece que, “[no] concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência” (grifei). Nesse contexto, registro que “[não] há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que a reincidência é indicada pelo legislador como circunstância preponderante em caso de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 67 do Código Penal)” (HC 227.304 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/6/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA MODALIDADE TENTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do Agravante. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 6. Esta Suprema Corte entende que “‘a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente’ (HC 96696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009)” (HC 226.742 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 7. Não há falar na ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois, de acordo com as instâncias de origem, a condenação empregada para reconhecer a reincidência não foi a mesma utilizada para exasperar a pena-base, em razão dos maus antecedentes. 8. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, “Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobretudo no caso de réu multirreincidente” (HC 227.984-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.08.2023). 9. Na linha da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, é possível fixar o aumento pela reincidência no patamar acima de 1/6 (um sexto), pois não há tarificação legal das frações de exasperação na segunda fase da dosimetria. Precedentes. 10. Inviável verticalizar sobre a dosimetria da pena, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 11. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 258.417 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/8/2025 – grifei).  



    Para além disso, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.



    Nessa perspectiva:



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator